Tribunal: TJMT
Processo: 1036788-89.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036788-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição bancária, sob alegação de fraude em contratação de crédito mediante falsificação de assinatura.

2.

A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade do banco e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação de crédito em nome do autor foi realizada mediante fraude, com uso de assinatura falsificada; e (ii) se, diante da constatação da falsidade, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos morais decorrentes da indevida inclusão do nome do autor em processo executivo.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição bancária por falhas na prestação dos serviços.

5. Laudo pericial concluiu pela inautenticidade das assinaturas constantes da Cédula de Crédito Bancário, indicando que os documentos foram firmados por terceiro, e não pelo autor.

6. A exclusão do recorrente do polo passivo de ação executiva em razão de falsificação da assinatura reforça a tese de inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

7. Caracterizado o dano moral decorrente da indevida constrição judicial, a ser reparado pela instituição financeira, a quem incumbia a verificação prévia da regularidade do negócio.

8. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reincidência da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento:

"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes da contratação fraudulenta de crédito, com base em documentos falsificados.

2. A configuração de falsidade documental e a indevida constrição patrimonial autorizam a reparação por dano moral, prescindindo de prova específica do abalo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FABIO MARGATO SALAZAR,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1036788-89.2020.8.11.0041. – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados por FÁBIO MARGATO SALAZAR em face de BANCO BRADESCO S/A. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária.

Inconformado com a
r.
sentença, a parte interpôs recurso de apelação cível, pleiteando sua reforma com base nos seguintes fundamentos: a) ocorrência de dano moral em razão da cobrança indevida de título apontado como fraudulento; b) existência do dever de indenizar e definição do respectivo quantum indenizatório.

Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

A parte recorrida, devidamente intimada (id. 247479662 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FABIO MARGATO SALAZAR,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1036788-89.2020.8.11.0041. – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados por FÁBIO MARGATO SALAZAR em face de BANCO BRADESCO S/A. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora decorre de alegada constatação de fraude na contratação de crédito por meio de Cédula de Crédito Bancário Conta Garantia Aval – PF n.º 002.188.051.

O Juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 247479657 - Pág. 6):

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FÁBIO MARGATO SALAZAR em face de BANCO BRADESCO S/A. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária” (id. 247479657 - Pág. 6)”.

A parte autora, ora apelante, alega que não aquiesceu com o negócio jurídico noticiado nos autos sob n.º 0026205-82.2008.8.11.0041, em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.

Entende que a instituição financeira deve ser condenada à obrigação de indenizá-lo por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Também é preciso anotar que o fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

É importante ressaltar que o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

A c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Ressai dos autos sob n.º 0026205-82.2008.8.11.0041, por dependência a estes, ter o perito judicial apresentado laudo, com a seguinte conclusão:

“Isto posto, CONCLUI-SE que as assinaturas questionadas SÃO INAUTÊNTICAS GRAFICAMENTE, visto que NÃO PROVIERAM DO PUNHO ESCRITOR DE SEU LEGÍTIMO TITULAR ali indicado, o Sr. FÁBIO MARGATO SALAZAR o que nos remete à afirmativa de que as peças questionadas sob exames se tratam de DOCUMENTOS FALSOS” (id. 128437535 - Pág. 28).

Diante da prova acostado nos autos sob n.º 0026205-82.2008.8.11.0041, o Juízo
a quo
, assim, decidiu:

“diante do reconhecimento da falsificação na assinatura do Executado Fabio não pode a Cédula de Crédito Bancário acostada ser objeto desta lide, quanto ao réu em comento, pois a negócio jurídico pactuado desde seu nascimento é nulo, devendo portanto ser decretada a extinção em face do Réu Fábio, nos termos do artigo 803, I, do CPC” (id. 139296535 - Pág. 3).

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a impugnação ao cumprimento da sentença e JULGO E DECLARO EXTINTO o presente EM FACE DE FABIO MARGATO SALAZAR, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil” (id. 139296535 - Pág. 4).

Note-se que a parte apelante sofreu constrição judicial, consoante id. 40286313 - Pág. 45 e id. 40286313 - Pág. 67 dos autos sob n.º 0026205-82.2008.8.11.0041, de forma indevida, tendo o julgador de piso reconhecida a falsificação da assinatura do título exequendo e, por consequência, excluído do polo passivo o recorrente e demais medidas.

Desse modo, tendo a instituição financeira falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabia para impedir a ocorrência de fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados.

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos." (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed, SP: Malheiros, 1996, p. 76).

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e o dano experimentado pelo autor, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

A conduta nociva do réu acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Assim, ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se adequada a reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Com efeito, inverto o ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do recorrente, para reformar a sentença, por conseguinte, condenar a banco Recorrido

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, incidindo juros de mora da data do evento danoso, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula
362
STJ.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025